Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-48.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO. CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora tenha ocorrido a revogação expressa do disposto do art. 65 da Lei de Contravenções Penais (perturbação da tranquilidade” pelo art. 147-A do Código Penal (perseguição), não ocorreu a abolitio criminis, de plano, para todas as situações abarcadas pela contravenção penal, devendo ser examinado cada caso concreto.
2. A principal diferença entre os delitos do art. 65 da LCP e do art. 147-A do CP é a exigência, no novo tipo penal, de que a conduta aconteça reiteradamente, requisito que não estava presente, expressamente, na contravenção penal revogada, pois permita entender que uma única conduta ou episódio de perturbação era suficiente para fazer incidir o art. 65 da LCP. Assim, se a conduta de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável for praticada reiteradamente não há que falar em “abolitio criminis”, mas em continuidade típico-normativa para o crime de perseguição.
3. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
4. Havendo coerência e harmonia na versão dos fatos apresentada pela vítima e consonância com os depoimentos das testemunhas e inexistindo qualquer prova que confronte o relatado, mostra-se suficientemente demonstrada a autoria e materialidade da contravenção de perturbação da tranquilidade.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.